Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704708-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ADIEL FARIA COMTEL TELEFONIA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SOL – Comércio e Serviços de Informática Ltda EPP contra a decisão de não designação de data para realização de audiência conciliatória (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF). Mais especificamente, a parte agravante pede a intimação da parte agravada para audiência de conciliação e mediação, a fim de obter a satisfação de débito inscrito em título executivo extrajudicial, no valor de R$ 12.800,00, dada as tentativas frustradas de recebimento do crédito pelos meios tradicionais. Contudo, em petição posteriormente protocolada nos autos originários, constata-se que as partes firmaram termo de acordo extrajudicial (id 232803562) e que o e. Juízo a quo determinou a suspensão do curso processual até 25.10.2025, período necessário ao cumprimento do ajustado (id 23663910). Nesse toar, esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre a aparente perda de interesse no recurso, no que ela preferiu o silêncio processual (id 72065944). Por isso, em razão da notícia de que as partes firmaram acordo para o pagamento do débito exequendo, sem onerar demasiadamente nenhuma delas, e, por ser a satisfação consensual da dívida o tema central objeto do presente recurso, considero que adveio a perda superveniente do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais (Código de Processo Civil, art. 932, III). Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator